Tribunal: TJBA
Processo: 8075580-45.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8075580-45.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO C6 S.A.

Advogado(s)
:
FERNANDA RAFAELLA OLIVEIRA DE CARVALHO

AGRAVADO: CARLOS FELIPE AMORIM SAGRADAS

Advogado(s)
:
JULIANA LIMA DE BRITO ISENSEE

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO.

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA.
CARTÃO DE CRÉDITO.
DIREITO DO CONSUMIDOR. ASTREINTES. LEGITIMIDADE DA MULTA. ADEQUAÇÃO DO LIMITE. INTERPRETAÇÃO DO ART. 300 DO CPC. PODER GERAL DE CAUTELA. LIMITES À ANÁLISE NO RECURSO. LEGITIMIDADE DA SUSPENSÃO DO CARTÃO. LIMITAÇÃO DA MULTA DIÁRIA. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.
AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que deferiu parcialmente pedido de antecipação de tutela, determinando a suspensão do cartão de crédito do agravado, sob pena de multa diária de R$ 200,00 até o limite de R$ 50.000,00.

A agravante alega excesso no valor máximo da multa (astreintes) e discute a legalidade da imposição da medida antes da análise da legitimidade da cobrança controvertida na ação principal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos legais para concessão da tutela provisória de urgência e se o valor limite da multa diária imposta deve ser mantido ou reduzido à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A análise de agravo de instrumento limita-se ao exame da decisão interlocutória impugnada, não sendo cabível a apreciação do mérito da demanda principal, sob pena de supressão de instância.

A concessão de tutela de urgência depende da presença concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC), sendo viável mesmo antes da formação de contraditório exauriente.

O deferimento da suspensão do cartão de crédito encontra respaldo na proteção dos direitos do consumidor, sendo medida de fácil cumprimento e reversível, que visa prevenir dano de difícil reparação.

Quanto às astreintes, estas devem cumprir sua função coercitiva sem configurar penalidade desproporcional ou ensejar enriquecimento sem causa, sendo admissível sua modificação de ofício pelo juiz a qualquer tempo (CPC, art. 537, §1º).

Embora o valor diário da multa (R$ 200,00) se mostre razoável, o limite máximo fixado em R$ 50.000,00 ultrapassa os parâmetros da adequação e proporcionalidade, impondo-se sua redução para R$ 20.000,00.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo de instrumento parcialmente provido, para reduzir o limite da multa diária de R$ 50.000,00 para R$ 20.000,00.

Tese de julgamento
:
"1. A concessão de tutela provisória de urgência exige a presença concomitante dos requisitos legais previstos no art. 300 do CPC, sendo legítima sua concessão antes do contraditório, desde que reversível e adequadamente fundamentada."
"2. A multa diária cominatória (astreintes) deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, sendo passível de limitação para evitar enriquecimento sem causa e assegurar adequação à finalidade coercitiva da medida."

Dispositivos relevantes citados
:
CPC, arts. 300, 537, §1º, e 995, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgRg no REsp 1.041.518/DF, Rel.
Min. Aldir Passarinho Junior, 4ª Turma, DJe 25/03/2011.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO nº

8075580-45.2024.8.05.0000,
de Lauro de Freitas, em que figuram como Agravante, o
BANCO C6 S/A
,
e, como Agravado,
CARLOS FELIPE AMORIM SAGRADAS
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por votação unânime de sua Turma Julgadora,
DAR
PROVIMENTO PARCIAL AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, nos termos do voto condutor

MM01